Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. CONVERSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA. 1. A união estável é instituto reconhecido e protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não existe proibição para se conferir efeito retroativo à sentença que converte a união estável em casamento, a partir do início da vigência da união. 3. Não havendo proibição legal, não há porque estabelecê-la judicialmente, uma vez que a lei pretende incentivar a conversão entre os institutos. 4. Deu-se provimento ao apelo.